Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAR PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA JÁ ANALISADA NO PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO DESSAS PRETENSÕES. QUESTÃO DE CONCURSO. AUSÊNCIA DE ERRO NO CONTEÚDO. ENUNCIADO É CLARO A RESPEITO DA INFORMAÇÃO A SER ANALISADA PELO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Inadequada a formulação de pedido de tutela de urgência na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Ademais, essa tutela não é prevista para o recurso de apelação, que admite apenas o pedido de efeito suspensivo. 1.1. Pedido de concessão da gratuidade de justiça já foi decidido em primeiro grau. 1.2. Não conhecimento das pretensões.
2. Questão de concurso que se pretende anular diz respeito à divisão do cerrado em Cerrado Denso, Cerrado Típico, Cerrado Ralo e Cerrado Rupestre. Estudo técnico feito pelo autor que confirma a existência dessa subdivisão, amparada pela literatura. Inexistência de erro no conteúdo da questão. 2.1. Enunciado é claro ao arguir pela divisão do bioma e não a classificação e composição das vegetações.
3. Prejudicadas alegações de possibilidade de posse no cargo e convocação para as próximas fases do concurso.
4. Recurso conhecido parcialmente, e, na parte conhecida, desprovido.